Tribunal: TJSP
Processo: 0004166-06.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência ministerial em face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo – Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada – Ausência de determinação legal nesse sentido, na presente hipótese – Exigência que recai sobre os crimes praticados contra a Administração Pública - Falta de quitação que não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência ministerial em face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo – Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada – Ausência de determinação legal nesse sentido, na presente hipótese – Exigência que recai sobre os crimes praticados contra a Administração Pública - Falta de quitação que não obsta a benesse, porquanto se trate de dívida de valor, mesmo na novel redação do art. 51, do CP – Progressão de regime deferida eis que preenchidos os requisitos – Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004166-06.2020.8.26.0154, da Comarca de Lins, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ALEXANDRA ROCHA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004166-06.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0004166-06.2020.8.26.0154
Origem: 1a Vara Criminal/Lins
Magistrada: Dra. Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Alexandra Rocha da Silva
Voto no 40558
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Insurgência ministerial em
face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime
aberto Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo
Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada

Ausência de determinação legal nesse sentido, na presente
hipótese Exigência que recai sobre os crimes praticados
contra a Administração Pública - Falta de quitação que não
obsta a benesse, porquanto se trate de dívida de valor,
mesmo na novel redação do art. 51, do CP Progressão de
regime deferida eis que preenchidos os requisitos Recurso
ministerial desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão
de fls. 18/20, que promoveu a sentenciada Alexandra Rocha
da Silva ao regime prisional aberto, por entender estarem
preenchidos os respectivos requisitos legais e por não
corresponder o pagamento da multa impingida àquele como
condição para a análise do benefício.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
pagamento de multa imposta ao sentenciado também
corresponde a um dos requisitos para a concessão da
progressão de regime. Salienta que tal entendimento já foi
manifestado pelo C. STF, sendo ele ainda obtido a partir da
interpretação do art. 114, inciso II, da LEP. Argumenta,
ainda, que tal entender não se limita aos crimes praticados
contra a ordem econômica, ressaltando, ademais, que
referidos requisitos não se encontram, em sua totalidade,
previstos no art. 112, da LEP. Consigna, também, que se deve
conferir eficácia social à pena de multa, salientando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004166-06.2020.8.26.0154 -Voto no
3
art. 51, do CP, com o advento do “Pacote Anticrime”, veio a
atribuir legitimidade exclusiva ao Ministério Público, para a
execução de multa perante o Juízo das Execuções Criminais.
Ressalta, ademais, a não aplicação da Resolução no 616/2013,
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça e que não se
possibilitou a comprovação da eventual insolvabilidade do
sentenciado. Requer, assim, que seja reconsiderada a r.
decisão agravada, a fim de que se verifique a possibilidade
de adimplemento das multas, condicionando, se o caso, o seu
pagamento ao deferimento do benefício, ainda que de forma
parcelada; prequestiona ainda a matéria (fls. 01/14).
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 26/33), a decisão combatida restou mantida (fls.
34/35), manifestando-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça no sentido de que seja dado provimento ao recurso
ministerial (fls. 43/46).
Relatei.
O feito não comporta provimento.
Com efeito, a despeito do alegado pelo
agravante, a Lei no 7.210/84, em seu art. 112, mesmo com as
alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, não exige o
pagamento da pena de multa como condição para a concessão
da benesse da progressão de regime. Em verdade, para fins
de progressão de regime, mantém referido Diploma,
praticamente, os mesmos requisitos legais anteriores, quais
sejam, cumprimento de determinado lapso temporal, bem
como a boa conduta carcerária. Ademais, o artigo 51, do CP,
com sua nova redação, mantém o entendimento de que a pena
pecuniária detém natureza de dívida de valor, de modo que,
em observância ao princípio da razoabilidade, conjugado ao
da estrita legalidade, não pode seu inadimplemento, no caso
em baila, obstar a concessão da presente benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004166-06.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Nesse sentido, vem se pronunciando
este E. Tribunal de Justiça, inclusive sob a égide da novel
legislação:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de
regime

Deferimento

Recurso
Ministerial
Pleito de reforma da decisão
por ausência de pagamento da pena de multa
- Impossibilidade
Pagamento da pena
pecuniária que não constitui exigência para a
promoção a regime mais brando (art. 112 da
LEP)
Entendimento do STF que, a par de
não ser vinculante, refere-se a crimes
contra
a
Administração
Pública,
notadamente àqueles em que se observa que
os agentes possuem capacidade econômica,
hipótese em que o não pagamento deliberado da multa cumulativamente
aplicada é de especial relevância para a
aferição do mérito do sentenciado para a
progressão de regime, o que não é o caso
dos autos, tendo em vista a natureza dos
delitos pelos quais o agravado, que é
inclusive assistido pela Defensoria Pública,
cumpre pena - Precedentes - Manutenção da
r. decisão - Agravo não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0000549-38.2020.8.26.0154;
Relator
(a): Sérgio
Ribas;
Órgão
Julgador:
8a
Câmara de Direito Criminal; São José do Rio
Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
8a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
23/04/2020;
Data
de
Registro: 23/04/2020).
“(...) Isto porque, a Lei no 7.210/84 (Lei de
Execução Penal), ao criar o sistema progressivo de cumprimento de pena,
estabeleceu, em seu artigo 112, apenas dois
critérios para a aludida progressão, quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004166-06.2020.8.26.0154 -Voto no
5
sejam, o objetivo (cumprimento de certo
lapso temporal da reprimenda) e o subjetivo
(bom comportamento carcerário, ou, caso se
prefira, mérito do sentenciado). Nada,
absolutamente nada foi consignado, como
requisito legal à promoção, em relação à
satisfação da reprimenda pecuniária. Nada,
absolutamente nada foi consignado, como
requisito legal à promoção, em relação à
satisfação da reprimenda pecuniária. Já por
isso o argumento recursal estaria fadado ao
insucesso. Mas não é só. Leitura atenta e
isenta de paixões dos arestos do Pretório
Excelso
citados
no
inconformismo
ora
externado, conduzem à irrefutável conclusão
de que o singelo descumprimento da pena de
multa cumulativamente aplicada não constitui
óbice ao deferimento da progressão, mas, tão
somente, o inadimplemento deliberado. Portanto, apenas o sentenciado que propositadamente, segundo o Supremo
Tribunal Federal, frustrar o pagamento da
multa estaria impedido de progredir de
regime.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7000874-45.2017.8.26.0073;
Relator
(a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré -
Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro:
29/09/2017).
E, inclusive, esta C. 4a Câmara de
Direito Criminal:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO CONDICIONAL
Decisão
que deferiu o pedido
Inconformismo
ministerial
Pleito de verificação da
condição econômica do réu em adimplir a
pena de multa, condicionando o benefício ao
recolhimento da sanção pecuniária no âmbito
do DEECRIM Ausência de comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004166-06.2020.8.26.0154 -Voto no
6
deliberado inadimplemento da multa ou
parcelamento
Evidente hipossuficiência
financeira do agravado
Exceção prevista
nos próprios julgados do Pretório Excelso
Precedentes
desta
Corte
de
Justiça
Bandeirante
Superação pelo STF, por
decisão
em
controle
concentrado
de
constitucionalidade
(ADI
3.150),
do
entendimento antes adotado pelo STJ no
Recurso Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema
n.o 931), este último ainda prevalente
quando
da
edição
do
Comunicado
no
845/2016, da CGJ
Decisão da Suprema
Corte posterior e revestida de efeito
vinculante e caráter 'erga omnes'
Pá de
cal colocada na questão pela atual redação
do art. 51, do Código Penal, dada pela Lei no
13.964/2019
Competência do DEECRIM
para apreciar o pedido, medida a ser
observada na origem. Recurso desprovido,
com
observação.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0000697-51.2020.8.26.0509;
Relator
(a): Camilo
Léllis;
Órgão
Julgador:
4a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal
Barra
Funda
- 3a
Vara
das
Execuções Criminais; Data do Julgamento:
15/04/2020;
Data
de
Registro:
15/04/2020).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO DE REGIME
Decisão que
promoveu
o
sentenciado
ao
regime
semiaberto
Inconformismo do Ministério
Público
Admissão de preenchimento dos
requisitos legais
Alegação, no entanto, de
necessidade de adimplemento da pena de
multa como condição para galgar regime
menos gravoso, pautado em precedentes do
STF
Sem razão o recorrente
Ausência
de
comprovação
de
deliberado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004166-06.2020.8.26.0154 -Voto no
7
inadimplemento da multa ou parcelamento
Exceção prevista nos próprios julgados do
Pretório Excelso
Precedentes desta
Corte de Justiça Bandeirante
Decisão
irreparável
Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7000852-84.2017.8.26.0073;
Relator
(a): Camilo
Léllis;
Órgão
Julgador:
4a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré -
Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro:
15/03/2018).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Livramento condicional
Deferimento pelo
Juízo das Execuções
Recurso ministerial
Inadimplemento da pena de multa não
obsta a concessão do livramento condicional
Entendimento do STF aplicável somente
aos crimes contra a Administração Pública
Prequestionamento
Agravo desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0000504-34.2020.8.26.0154;
Relator
(a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal
Barra
Funda
- 3a
Vara
das
Execuções Criminais; Data do Julgamento:
03/04/2020;
Data
de
Registro:
03/04/2020)
De mais a mais, em consonância ao que
se pode extrair dos aludidos arestos, tal óbice destinava-se
aos crimes cometidos contra a Administração Pública, o que
encontra respaldo no art. 33, § 4o, do CP, sendo certo que,
na presente hipótese, cumpre o agravado pena pelo crime de
tráfico de drogas (fls. 15/17). Em ditos julgados ficou claro,
outrossim, que o que se buscou dissuadir foi o não pagamento
deliberado da pena pecuniária impingida, fato este não
comprovado cabalmente no presente feito, não tendo o órgão
ministerial produzido qualquer prova nesse sentido, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004166-06.2020.8.26.0154 -Voto no
8
deveria ocorrer já à época da manifestação contrária à
concessão da progressão, não sendo necessária nova
oportunidade para tanto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo ministerial, mantendo-se a decisão monocrática
que deferiu a progressão ao sentenciado.
EDISON BRANDÃO
Relator